Tribunal: STF
Processo: Rcl 88535
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação ajuizada contra decisão que indeferiu efeito ativo à apelação para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

    2. O juízo de origem apreciou o pedido de tutela de urgência recursal à luz dos Temas 6 e 1.234, concluindo pela ausência dos requisitos necessários à concessão do efeito ativo, com base nos elementos técnicos constantes dos autos.

    3. Não se evidencia desrespeito direto ou aplicação teratológica dos precedentes vinculantes desta Corte. 

    4. A decisão reclamada tem natureza provisória, sujeita à revisão no curso da ação originária.

    5. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

    6. Agravo regimental desprovido.